Tribunal: STF
Processo: ARE 1512793
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: agravo interno em recurso extraordinário com agravo. precatório expedido antes de 25 de março de 2015. art. 100 da constituição federal. período de graça. incidência de juros de mora. impossibilidade. re 591.085. tema n. 147/rg. enunciado vinculante n. 17. re 1.169.289. tema n. 1.037/rg. correção monetária. questão de ordem nas adis 4.357 e 4.425. modulação de efeitos. aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (tr). infringência à coisa julgada. inocorrência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo ótica segundo a qual, a despeito de previsão contida em título judicial transitado em julgado, durante o período de graça constitucional não incidem juros de mora sobre precatórios pagos nesse intervalo, bem assim, por se tratar de requisitório expedido em momento anterior a 25 de março de 2015, mostra-se adequada a incidência, para fins de correção monetária, da taxa referencial (TR).



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em definir, considerado o previsto em sentença transitada em julgado, se pode ser afastada a incidência de juros moratórios no período de graça para quitação do requisitório, bem assim se cumpre adotar a TR, para fins de atualização monetária, relativamente a precatório expedido em data anterior a 23.3.2015.



    III. Razões de decidir



    3. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição de 1988, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e, após, no § 5º do mesmo dispositivo – atualmente no texto conferido pela EC n. 114/2021 –, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos. Inteligência do teor do enunciado vinculante n. 17 da Súmula e do julgamento proferido no RE 591.085 (Tema n. 147/RG) e no RE 1.169.289 (Tema n. 1.037/RG).



    4. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    5. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno desprovido.